Tribunal: STF
Processo: HC 205999
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(PETIÇÃO N. 86.156/2021)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO VÁLIDO. INDEFERIMENTO. 
Relatório
    1. Neste habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.8.2021, por André Viana de Oliveira, em benefício de Marcos Tolentino da Silva, advogado, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, e dos membros desse digno órgão, vem o impetrante afirmar que “restou indeferido o pedido liminar formulado para assegurar ao paciente a não compulsoriedade de comparecer à sessão do dia 1/9/21, da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, diante do seu atual quadro médico-clínico.
    Em razão de problemas de saúde que acometeram o paciente no dia 31/8/21, o mesmo não pode comparecer à data designada para prestar depoimento na CPI da pandemia no dia 1/9/21, ante a sua internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo - SP. O fato fora previamente comunicado e comprovado à citada Comissão, que tomou conhecimento antes do início da sessão” (fl. 2, e-doc. 23). 
    Alega-se, na petição, que “o Paciente, que já estava com passagem comprada para comparecimento à sessão da CPI da pandemia, às vésperas do seu depoimento, foi acometido por grave mal-estar, razão pela qual foi internado no Hospital Sírio Libanês no dia 31 de agosto de 2021, lá encontrando-se internado, desde então, conforme comprovam os documentos anexos.
    O estado de saúde do paciente e sua internação foram imediatamente informados à CPI, bem como enviados os documentos comprobatórios, tais como relatório médico, cópia de prontuários médicos, de exames clínicos etc., conforme se verifica dos documentos anexos (doc. Anexo).
    Tal fato, por si só, demonstra que, se antes não havia “contraindicação expressa ao comparecimento da sessão”, como destacado pela Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia, ante ao atual estado de saúde do paciente e consequente internamento, agora manifesta é a contraindicação – ou melhor dizendo, verdadeira impossibilidade de comparecimento” (fl. 4, e-doc. 23). 
    Assevera que os Senadores Omar Aziz e Randolfe Rodrigues pediram durante a sessão a designação de nova data para depoimento do paciente com sua condução coercitiva (fl. 6, e-doc. 23).
    Sustenta que, “conforme comprovam os documentos anexados, encontra-se o Paciente atualmente internado, em severo estado de saúde, por hipopotassemia grave (potássio de 2,6), que pode produzir arritmia cardíaca, sem previsão de alta hospitalar, além das graves sequelas decorrentes de acometimento por covid-19, pelo que deve ter garantidos os seus direitos constitucionais à saúde e dignidade humana, por meio da concessão de ordem liminar para que não compareça à Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia” (fl. 6, e-doc. 23). 
    Argumenta que “conforme foi reconhecido por esta Corte Suprema, por meio das ADPFs 395 e 444, a condução coercitiva de investigado é incompatível com a Constituição Federal, sobretudo com as garantias fundamentais à não autoincriminação e ao silêncio, bem como à dignidade da pessoa humana.
    Se a condução coercitiva contra investigado é inconstitucional, com ainda mais razão o é, quando manejada contra quem necessita de cuidados médicos e hospitalares, o que reforça, a não mais poder, a necessidade de concessão da ordem ora pleiteada” (fl. 12, e-doc. 23).
    São os requerimentos e os pedidos:
    “Nestes termos, reiterando todo o quanto antes demonstrado e requerido, requer-se a extensão da medida liminar concedida para:
    a) assegurar ao Paciente, MARCOS TOLENTINO DA SILVA, a não compulsoriedade de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, diante do seu atual quadro médico-hospitalar, em observância às garantias constitucionais à saúde à dignidade humana;
    b) Subsidiariamente, a título de boa fé e de colaboração, requer-se a autorização para que o paciente possa responder as questões formuladas pela CPI da pandemia por escrito, de forma a não atrasar os trabalhos da comissão” (fl. 13, e-doc. 23) 
    2. Como acentuado pelo impetrante, em 31.8.2021, deferi parcialmente a medida liminar requerida, “para assegurar ao paciente, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei nº 8.906/94; b) não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder às perguntas que possam lhe incriminar; c) não ser obrigado a responder questionamentos relativos a informações recebidas por força de sigilo profissional, decorrentes de relação firmada como advogado, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não inseridos nem contidos nestas cláusulas (“b” e “c”); d) a faculdade de, querendo, fazer-se acompanhar por profissional de saúde de sua escolha e poder requerer à direção dos trabalhos a presença de auxílio de profissional ou serviços de saúde da Casa Legislativa”.
    Determinei, ainda, a requisição de informações à autoridade impetrada e, na sequência, determinei vista dos autos à Procuradoria Geral da República para manifestação no prazo legal (e-doc. 21).
    3. As informações requisitadas não foram prestadas até o momento (3.9.2021, às 15h21).
    Examinado o que consta do pedido de reconsideração, DECIDO.
    4. Nas razões expendidas no pedido de reconsideração da decisão pela qual deferida parcialmente a medida liminar requerida pelos impetrante (Petição n. 86.156/2021), insiste-se na impossibilidade de comparecimento do paciente à Comissão Parlamentar de Inquérito por motivos de saúde.
    5. A justificativa quanto à ausência de comparecimento do paciente à sessão ocorrida em 1º.9.2021, por motivo de saúde, deverá ser apreciada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, como aliás, diz ter feito o impetrante ao encaminhar os relatórios médicos. Aos membros daquele órgão caberá verificar as condições de saúde e a possibilidade objetiva, ou não, de comparecimento para a marcação de nova data para o depoimento, se entenderem por mantê-lo em face de sua necessidade, tudo segundo decisão daquelas autoridades.
    6. Não há fundamento jurídico válido na afirmativa do impetrante quanto à pretensão de se obter um salvo conduto para não comparecimento a sessão, se e quando vier a ser novamente designada para oitiva do paciente. Evento futuro e incerto não é condição de assentamento objetivo de impossibilidade ou de escusa antecipada para eximir-se ele de seu dever de atender a convocação, se dispuser de condições de saúde e justificar para os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito de fazer-se presente quando dotar-se de situação pessoal adequada.
    Ademais, se a Comissão Parlamentar de Inquérito não fixou nova data ainda, terá, mesmo tacitamente, acolhido e respeitado a condição pessoal e a justificativa apresentada, tanto que não fixou nova data ainda.
    Também não há dados objetivos nem é possível prever o quadro clínico da testemunha na sequência normal dos acontecimentos, especialmente porque o paciente está sendo cuidado devidamente e em um dos melhores centros de tratamentos médicos do País.
    Os relatórios médicos apresentados limitam-se a indicar que o paciente deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em 31.8.2021 com quadro de “desconforto precordial e formigamento nos membros”, sendo internado para avaliação do seu estado de saúde. Até aquela data, aguardava avaliação cardiológica, neurológica e psicológica, tendo os exames laboratoriais indicado “hipopotassemia grave (potássio de 2,6)”. Segundo os documentos médicos, o paciente recebeu reposição de potássio e apresentava-se estável (e-doc. 26). Não há maiores esclarecimentos quanto ao prognóstico ou previsão de alta hospitalar até 1.9.2021, às 16:54 (e-docs. 27).
    Eventual situação médica a impedir o comparecimento do paciente a nova sessão que venha a ser designada para sua oitiva deverá ser submetida à Comissão Parlamentar de Inquérito, justificando-se a seus membros, que avaliarão, com os cuidados administrativos e jurídicos devidos o pleito, não havendo o que se determinar a esse respeito no momento por este Supremo Tribunal.
    7. A alegação feita de que teria sido expedido mandado formal de condução coercitiva do paciente em caso de seu não comparecimento sem justificativa não tem comprovação objetiva.
    Conforme se dispõe no art. 218 do Código de Processo Penal, “se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública”.
    Reitere-se que, se apresentada justificativa para não comparecimento à sessão de 1º.9.2021, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá de decidir sobre a aceitação ou não daquela motivação apresentada, após o que deliberará sobre a nova data. 
    Segundo a ata da sessão, juntada no e-doc. 28, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito requisitou esclarecimentos sobre o estado de saúde do paciente ao Diretor do Hospital Sírio-Libanês. Não há ato expedido pelo digno órgão parlamentar a fundamentar decisão deste Supremo Tribunal na forma pleiteada pelo impetrante.
    8. Pelo exposto, não há demonstração de fato ou ato a fundamentar revisão da decisão de e-doc. 21, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante (e-doc. 23).
    À Secretaria Judiciária para cumprimento das demais disposições da decisão de e-doc. 21.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora